Tribunal: TJMT
Processo: 1031233-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031233-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), APARECIDA FREITAS CORREA - CPF: 020.276.771-00 (AGRAVANTE), NESLENE RUVIERI BARBOSA - CPF: 062.566.498-18 (AGRAVADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE FREITAS - CPF: 012.640.151-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. Intempestividade. Prazo recursal transcorrido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o agravo de instrumento foi apresentado dentro do prazo legal e se houve erro na apreciação da tempestividade do recurso pelo relator.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial para interposição do agravo de instrumento foi corretamente estabelecido a partir da ciência inequívoca da decisão agravada pela parte em 05/09/2024.

4. O recurso foi interposto em 30/10/2024, ultrapassando em muito o prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por APARECIDA FREITAS CORREA contra a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por eles interposto, por entender que se encontra irremediavelmente intempestivo (cf. Id. nº 252845159).

Os agravantes sustentam que “
em petição de 18 de novembro a autora pede que seja homologada a referida desistência e nos termos do art. 335, §2 do CPC que seja intimado o defensor da ré Aparecida constituído nos autos. Assim deixa bem claro que não mais tem interesse no prosseguimento da demanda em relação a ré Aparecida Freitas Correa, pedindo assim a homologação sua desistência pedindo que a gestora providencie a alteração junto ao PJE, desta forma Aparecida foi excluída do polo passivo da ação permanecendo contra Jose Aparecido de Freitas, logo a requerente tem posto nas petições o nome de Aparecido Freitas com a finalidade de confundir o magistrado
”, assevera que “
como se trata de um pedido de homologação da ação neste caso não tem mais legitimidade para prosseguimento da ação e ai que vem a decisão do Dr. Márcio relator em que foi citado dele dizer a intempestividade da interposição recursal
”, de modo que “
Evidentemente com toda sua falha não sei por que cita o art. 1019 e 918 do CPC atestando a data da sua distribuição uma vez que nem examinou o teor do recurso já que o registrado no protocolo desfigura o conhecimento do agravo que foi requerido contra José Aparecido de Freitas e não contra Aparecida Freitas Correa que por hora o relator confundiu pessoa distinta dando como não conhecido o recurso interposto
”.

Pede, pois, o provimento do agravo interno, para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento (cf. Id. nº 253569694)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante deve ser mantida, visto que, apresentado após o prazo legal para sua interposição.

Como já salientado, a agravante manifestou ciência da decisão em 05/09/2024 (quinta-feira), tendo seu termo inicial em 06/09/2024 (sexta-feira) pelo que, o último dia do prazo seria então o dia 27/09/2024 (sexta-feira).

Contudo, recurso foi interposto apenas em 30/10/2024, quando já transcorrido em muito o prazo legal para sua interposição.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025